Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO EXTRA PETITA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RISCO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. No caso, o conteúdo da decisão impugnada é positivo, pois determinou o bloqueio de valores em conta do agravante.
2. Assim, em vista da controvérsia dos autos, e com base no poder geral de cautela, foi concedido o efeito suspensivo recursal diante da iminência de ser liberado, em favor do exequente/agravado, o valor bloqueado nas contas do executado/agravante. Não há que se falar em decisão extra petita.
3. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o."
4. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
5. Na hipótese, o agravante não comprova que as quantias bloqueadas nas referidas contas bancárias são provenientes de movimentação da verba salarial, nem que seriam capazes de comprometer a sua subsistência.
6. A medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que permanece capaz de arcar com suas despesas regulares. O bloqueio deve ser mantido.
7. Recurso conhecido e desprovido.